Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718461-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE AGRAVADO: RACHEL FARAH D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator